Tribunal: TJMT
Processo: 0003712-82.2006.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003712-82.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (EMBARGANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (EMBARGANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (EMBARGANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (EMBARGANTE), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (EMBARGANTE), NASSER OKDE - CPF: 314.188.641-53 (EMBARGANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (EMBARGANTE), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (EMBARGANTE), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (EMBARGANTE), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (EMBARGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (EMBARGADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (EMBARGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (EMBARGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (EMBARGADO), NASSER OKDE - CPF: 314.188.641-53 (EMBARGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (EMBARGADO), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (EMBARGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (EMBARGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NASSER OKDE - CPF: 314.188.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por condenados em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, contra acórdão que deu provimento à apelação do Ministério Público para impor o dever de ressarcimento ao erário. Alegam omissão e fundamentação genérica quanto à inexistência de provas de sua atuação dolosa na constituição de empresas fictícias e participação no desvio de recursos públicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, ao não enfrentar argumentos sobre a ausência de provas robustas da participação dolosa dos embargantes nos atos ímprobos, especialmente na constituição de empresas utilizadas em esquema fraudulento, e se seria cabível a concessão de efeitos infringentes aos embargos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou-se em conjunto probatório suficiente, não se limitando à colaboração premiada, mas também em diligências do Ministério Público e relatórios do GAECO, que indicam a atuação consciente dos embargantes na criação de estrutura empresarial fictícia para encobrir desvios de verbas públicas.
4. A alegada omissão quanto ao depoimento de testemunha foi afastada, uma vez que o acórdão apreciou o contexto probatório global, inexistindo exigência de análise pormenorizada de cada argumento ou prova.

5. A insurgência revela inconformismo com o mérito da decisão e busca rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado, salvo se demonstrados vícios formais nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A existência de fundamentação suficiente e coerente, ainda que contrária ao interesse da parte, afasta a configuração de omissão.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 494.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, reformando a sentença de Primeiro Grau, para condená-los ao ressarcimento de valores ao erário, no âmbito de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (id. 300741865, págs. 01/18).

Os Embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão e apresenta fundamentação genérica e abstrata, especialmente ao desconsiderar a ausência de provas robustas quanto à participação dolosa na constituição e manutenção de empresas fictícias utilizadas no esquema fraudulento investigado.

Afirmam que não há prova de que tenham constituído ou gerido tais empresas, tampouco de que tenham participado de saque, endosso ou qualquer movimentação de cheques públicos, sendo a condenação baseada apenas em ilações, delação premiada não corroborada e documentos supostamente encontrados em poder de terceiros.

Aduzem que testemunhas relevantes foram ignoradas, como no caso de Robson Rodrigues Pego, e sustentam que documentos supostamente utilizados para justificar a condenação não possuem validade formal, à vista da ausência de etiqueta do CRC, obrigatória à época para validade dos registros na SEFAZ.

Pugnam, ainda, pelo efeito modificativo dos Embargos, de modo a reformar o acórdão para reconhecer a ausência de responsabilidade dos embargantes, ou, ao menos, para suprir a omissão apontada quanto à inexistência de provas efetivas de sua participação nos atos ímprobos.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 306014356, págs. 01/04).

O Recorrido não apresentou as
contrarrazões (id. 296221867, pág. 01).

Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia não apresentaram contrarrazões aos Declaratórios (id. 307926399, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira insurgem-se contra o acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, reformando a sentença de Primeiro Grau, para condená-los ao ressarcimento de valores ao erário, no âmbito de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Analisando detidamente os autos, não verifico a existência de qualquer dos vícios apontados pelos Embargantes.

Com efeito, os fundamentos do acórdão embargado foram claros e objetivos ao reconhecer a existência de elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação dos Embargantes. Veja-se:

“
Da análise detida do conjunto probatório constante dos autos, observo que os Apelados atuaram diretamente na constituição da empresa Comercial Celeste de Papéis e Serviços Ltda.

A mencionada pessoa jurídica, como demonstrado pelas diligências do Ministério Público e pelo relatório do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO –, não tinha existência fática, inexistia no endereço declarado, não possuía empregados registrados, tampouco emitia notas fiscais ou recolhia tributos, além de ter tido seu contrato social registrado com nomes falsos de supostos sócios, identificados, posteriormente, como pessoas inexistentes, com documentos adulterados (id. 283606870, págs. 62/76).

A montagem da estrutura jurídica dessa empresa, no meu entender, não pode ter ocorrido sem o concurso doloso dos contadores Apelados.

As provas produzidas nos autos demonstram que os Recorridos atuaram conscientemente na simulação de legalidade da pessoa jurídica criada com objetivo exclusivo de encobrir desvios de recursos públicos.”

Ressalto que o julgado não se valeu exclusivamente da colaboração premiada do corréu José Geraldo Riva, mas sim de conjunto probatório harmônico, que incluiu documentos, declarações e elementos colhidos durante o inquérito civil, conforme descrito na fundamentação.

Com relação à alegada omissão, quanto às declarações da testemunha Robson Rodrigues Pego, também não assiste razão aos Embargantes, porque o acórdão analisou o contexto geral da prova, não sendo exigível que o Julgador rebata, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão de forma coerente, como efetivamente ocorreu.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).” (Negritei).

Demais disso, os Embargos manifestam nítida inconformidade com o mérito da decisão e tentam promover a rediscussão da causa, o que não se coaduna com os objetivos legais deste tipo recursal.

A simples discordância com os fundamentos adotados pela Turma Julgadora não configura omissão, obscuridade ou contradição.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos por José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025